Tribunal: TJMT
Processo: 1013307-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013307-26.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO), CLEITON ROQUE SANTANA DE CAMPOS - CPF: 045.506.231-52 (PACIENTE), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (IMPETRANTE), JUIZA DA NONA VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), CLEITON ROQUE SANTANA DE CAMPOS - CPF: 045.506.231-52 (PACIENTE), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), FABIO GALVAO CAMPOS OTA - CPF: 040.889.781-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO -

PRISÃO PREVENTIVA – AUTORIA; ILEGALIDADE DA PRISÃO DECRETADA; AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO; PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS; COVID-19: MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA -

NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA –

ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT –
PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA
–

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

APREENSÕES DE 103,68G DE PASTA-BASE DE COCAÍNA, 4,351 KG DE

MACONHA UMA CARABINA E MUNIÇÕES – PREMISSAS DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 25 DO TJMT – REITERAÇÃO CRIMINOSA
- ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT - ATO CONSTRITIVO MOTIVADO – PREDICADOS PESSOAIS –
ENUNCIADO CRIMINAL 43 –
PANDEMIA DE

COVID-19 – ARESTOS DO STJ, TJMT E TJDFT -

RELATIVIZAÇÃO DA CUSTÓDIA – IMPERTINÊNCIA –MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRISÃO APÓS OBTENÇÃO DE LIBERDADE - INADEQUAÇÃO/INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

“Não se
revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”
(TJMT, Enunciado Criminal 42)

A diversidade de drogas [cocaína e maconha] e a quantidade de porções individuais apreendidas [total de 71] constituem indicativos de traficância habitual e autorizam a constrição cautelar para garantia da ordem pública
(STJ, RHC 119303/CE; HC 539707/SP0; TJMT, Enunciado Criminal 25).

Os predicados pessoais afirmados [primariedade, endereço certo e trabalho lícito], não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC 119881/SP; TJMT, Enunciado Criminal 43).

A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é lei e nem cria direitos ou obrigações, tampouco
impõe soltura automática a quem seja responsável por criança de até 12 (doze) anos de idade
. Ao contrário, trata-se de uma orientação que conclama os juízes e os Tribunais a adotarem medidas preventivas à propagação do Covid-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, à vista do contexto local do contágio (STJ, HC 575.322/SP).

As pretensões relativas à flexibilização de custódias, sejam preventivas ou definitivas, devem ser interpretadas com lógica e razoabilidade, como forma de conciliar o direito do preso à saúde com a segurança pública (TJDFT, HC 07092366520208070000; TJDFT, HC 07108848020208070000).

As medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública quando as circunstâncias dos fatos criminosos

e a reiteração criminosa revelam ser a custódia preventiva necessária para acautelamento do meio social diante do risco de reprodução de fatos criminosos (STF, HC no 177941/SP; STJ, HC 123570/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1013307-26.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABA

IMPETRANTE(S):

DR. JOÃO LUIZ E. S. BRANDOLINI

PACIENTE(S):

CLEITON ROQUE SANTANA DE CAMPOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de CLEITON ROQUE SANTANA DE CAMPOS contra ato comissivo do Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (Código 624404), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido – art. 33,
caput
da Lei no 11.343/06 e art. 12 da Lei no 10.826/2003 - (
www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o “
local e as condições em que se desenvolveu o suposto crime não dão certeza de crime nenhum
”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 3) o paciente “
primário e de bons antecedentes, com residência fixa, exercendo, atualmente, a profissão de Motoboy (trabalha na empresa do seu pai, fazendo entregas e auxiliando de forma geral), pai de 5 (cinco) filhos menores
”; 4)
“o Paciente se enquadra nas benesses da legislação pertinente ao COVID-19”
; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente mediante substituição por medidas cautelares alternativas (ID 47405997), com documentos (ID 47411955 /ID 47411994).

O pedido liminar foi indeferido (ID 47850459).

O Juízo singular prestou informações (ID 48764489).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Habeas Corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o mesmo fim e posse ilegal de arma de fogo – Decretação de prisão preventiva – Negativa de autoria e alegada ausência de fundamentação – Inocorrência – Impossibilidade de análise de questões meritórias em sede de habeas corpus – Indiscutível validade da motivação lançada na decisão segregadora – Gravidade em concreto da infração penal – Requisitos da custódia cautelar preenchidos em face da garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do delito – Expressiva quantidade de drogas apreendida – Alegação de risco de contágio da COVID-19 – Improcedência – Não preenche os requisitos descritos na recomendação do CNJ no 62/2020 – Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado – Pela denegação da ordem
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 20.5.2020, o Juízo singular, após manifestação da Defesa [
“requereu a concessão da liberdade provisória e subsidiariamente, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão
”] e do Ministério Público em primeiro grau [
“opinou pela homologação do flagrante, bem como pela conversão das prisões em preventiva”
], converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:

“[...] Desse modo, superada a demonstração das materialidades e presentes os indícios das autorias, entendo que estão presentes os requisitos autorizadores para as prisões preventivas dos autuados, diante da quantidade e variedade de entorpecentes e ainda, diante dos antecedentes criminais do autuado Cleiton.

Digo isto porque, consoante se ressai do laudo pericial n° 3.14.2020.66046-01, foram apreendidos:

• 01 (uma) porção de “cocaína” – 82,45G;

• 23 (vinte e três) porções de “cocaína” - 21,23G;

• 45 (quarenta e cinco) porções de “maconha” – 4,340KG •

01 (uma) porção de “maconha” – 11,30G

• 01 (uma porção de “maconha” – 0,48G

Com isso, é possível concluir que a ordem pública será abalada se os autuados permanecerem em liberdade, diante da gravidade concreta de sua ação delituosa consubstanciada na apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, fato que, por si só, torna imperiosa as suas retiradas, por ora, do meio social (Enunciado 25 do TJ/MT ).

[...]Agregado a isso, verifica-se que o autuado Cleiton é renitente em práticas delitivas, consoante antecedentes criminais anexo. Logo, resta evidenciado que sua prisão cautelar deve ser mantida, a fim de conter sua reiteração criminosa, pois, se colocado em liberdade, possivelmente, ganhará novos estímulos para voltar a delinquir.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de CLEITON ROQUE SANTANA DE CAMPOS [...], com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão.”
(Renata do Carmo Evaristo, juíza de Direito –
www.tjmt.jus.br
)

Em 10.6.2020, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva por entender que “
a defesa não trouxe nenhum fato novo hábil a possibilitar sua reanálise”
;
“a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”

(Renata do Carmo Evaristo, juíza de Direito –
www.tjmt.jus.br
).

A denúncia foi oferecida em 3.7.2020 (www.tjmt.jus.br).

Pois bem.

A negativa de autoria retrata matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de
Habeas Corpus
.

Aplicável o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal,
in verbis
:
“não se
revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(
www.tjmt.jus.br
).

A decisão constritiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada na apreensão de 103,68g (cento e três gramas e sessenta e oito decigramas) de pasta-base de cocaína, fragmentada em 24 (vinte e quatro) porções individuais, e 4,351kg (quatro quilos, trezentos e cinquenta e um gramas) de maconha, dividida em 46 (quarenta e seis) porções, nas residências do paciente e do corréu Fabio Galvão Campos Ota; bem como pela reiteração criminosa do paciente [ação penal por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas e corrupção de menor -
Código 443024/Comarca de Cuiabá].

A diversidade de drogas [cocaína e maconha] e a quantidade de porções individuais apreendidas [total de 71] constituem indicativos de traficância habitual e autorizam a constrição cautelar
(STJ, RHC 119303/CE – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 21.2.2020; HC 539707/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 9.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 25).

A reiteração criminosa também justifica a segregação cautelar, por evidenciar risco concreto de cometimento de novas infrações (STJ, HC no 554.000/MG – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro – 8.5.2020).

Sublinhe-se, ainda, o Enunciado Criminal 6
deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Logo, a decisão mostra-se suficientemente fundamentada.

Em seu turno, os predicados pessoais afirmados [primariedade, endereço certo, trabalho lícito e filhos menores], não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC 119881/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 183169 -

Relator:

Min. Marco Aurélio – 26.6.2020).

No tocante à custódia cautelar durante a pandemia de COVID-19, o paciente tem 26 (vinte e seis) anos de idade, não pertence a grupo de risco e é pai de 5 (cinco) filhos, nascidos entre 2013 e 2015, conforme certidões de nascimento (p. 33/336 do ID 47411952).

Todavia, as crianças se encontram sob a guarda das respectivas mães, conforme declaração do paciente à autoridade policial (ID 47411983), de modo que a presença do paciente não se revela imprescindível aos seus cuidados (STJ, HC 592169 – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 1.7.2020).

A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é lei e nem cria direitos ou obrigações, tampouco
impõe soltura automática a quem seja responsável por criança de até 12 (doze) anos de idade
. Ao contrário, trata-se de uma orientação que conclama os juízes e os Tribunais a adotarem medidas preventivas à propagação do Covid-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, à vista do contexto local do contágio (STJ, HC 575.322/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 29.4.2020).

Por outro lado, a contaminação de detentos no interior da Penitenciária Central do Estado tem sido acompanhada pelo Juízo da 2a Vara de Execuções Penais de Cuiabá e foram determinadas a adoção de medidas para atendimento aos presos, dentre as quais: testagem em massa, disponibilização de profissionais da área médica no interior da unidade prisional, assistência medicamentosa, atendimento externo nas unidades básicas de saúde e apresentação de plano de trabalho (Disponível em: www.gazetadigital.com.br – acesso em 16.7.2020).

Com efeito, as pretensões relativas à flexibilização de custódias, sejam preventivas ou definitivas, devem ser interpretadas com lógica e razoabilidade, como forma de conciliar o direito do preso à saúde com a segurança pública (TJDFT, HC 07092366520208070000 – Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos – 28.5.2020; TJDFT, HC 07108848020208070000 -

Relator: Des. Mario Machado – 22.5.2020).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Quando não demonstrada a excepcionalidade da situação na qual a paciente está inserida com relação à pandemia do COVID-19, deve ela se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais, visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional. Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”
(HC 1008795-97.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 4.6.2020)

Assim sendo, a relativização da constrição corporal afigura-se impertinente.

Quanto às medidas cautelares alternativas, o paciente teria incorrido em tráfico de drogas [aproximadamente 100g de pasta-base de cocaína e 4kg de maconha] após obter liberdade provisória vinculada ao cumprimento de condições em ação penal por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas e corrupção de menor (Sistema
Primus
- Código 443024/Comarca de Cuiabá).

As circunstâncias dos fatos criminosos – tráfico urbano [bairro Novo Terceiro, nesta Capital], com envolvimento de três agentes [paciente, Fábio Galvão Campos Ota e Jose Benedito de Oliveira Junior] e apreensões de drogas diversas e acondicionadas em porções individuais [setenta e uma porções de pasta-base de cocaína e maconha], além de localização de arma de fogo e munições [rifle Winchester calibre
.44 e 10 (dez) munições calibre 38] –
e a reiteração criminosa [ação penal em curso por roubo majorado, ocorrido em 2016; ação penal extinta, por prescrição por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ocorrido em 2014] revelam ser a custódia preventiva necessária para acautelamento do meio social diante do risco de reprodução de fatos criminosos (STF, HC no 177941/SP - Relator:

Min. Roberto Barroso – 15.5.2020; STJ, HC 123570/MG -

Relator:

Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 16.3.2020).

Por efeito, mostram-se inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020